Tribunal: TJDFT
Processo: 0723795-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0723795-27.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ADERVAL CARLOS DE ANDRADE PACIENTE: MALCON SOUSA MOURA MACHADO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Aderval Carlos de Andrade, OAB-DF 53.290, em favor de MALCON SOUSA MOURA MACHADO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia. Alega, em síntese, constrangimento ilegal por falta de fundamentos suficientes para justificar a prisão preventiva. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares alternativas. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, resta inviável o exame da tutela de urgência ora requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio instruído com a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, documento essencial para o exame da tutela requerida. A decisão anexada aos autos diz respeito ao pedido de revogação da custódia cautelar, que não reproduz os fundamentos determinantes da ordem de prisão, limitando-se a reiterar a ausência de fato novo capaz de justificar o reexame da questão. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado(a) constituído(a), sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se, por oportuno, que a possibilidade de saneamento até o julgamento de mérito não se trata de mero de juízo de conveniência ou tolerância desse Relator, mas sim de tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, uma vez que o próprio rito do remédio constitucional prevê a solicitação de informações à autoridade apontada coatora. Pondere-se que se no campo do processo civil, em nome da instrumentalidade e acessibilidade à jurisdição, o novo Código de Processo Civil determina seja dada ao advogado da parte a oportunidade de saneamento da falha, antes do indeferimento da inicial ou do não conhecimento do recurso, que dirá no âmbito penal, quando em jogo o direito de liberdade reivindicado mediante remédio constitucional previsto no título das garantias fundamentais do indivíduo. Ademais, não se pode perder de vista que o habeas corpus pode ser concedido de ofício, pelos juízes e tribunais, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Assim sendo, diante da deficiência de instrução dos autos, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator